Tribunal: STF
Processo: Rcl 88478
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara do Trabalho de Fortaleza/CE (Processo 0000944-87.2016.5.07.0012), que teria violado a autoridade das decisões proferidas por esta CORTE na RCL 87.746, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, bem como na ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES e na ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O presente tópico se destina a demonstrar a Vossa Excelência o cabimento e a necessidade da reclamação, uma vez que, apesar de o juízo ter reconhecido o regime de precatório ao SERPRO determinou a liberação dos valores recursais depositados nos autos ao reclamante, in verbis:



    [...]



    Ora, o reconhecimento do regime de precatório pelo juízo reclamado é incompatível com a liberação de valores, até mesmo porque desrespeita a fila formada para o seu recebimento. 



    Ademais, decisões judiciais que determinam a liberação de receitas públicas para satisfação de créditos trabalhistas violam o princípio da legalidade orçamentária, art. 167, VI, da CF, o preceito da separação funcional de poderes, art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF, o princípio da eficiência da Administração Pública, art. 37, caput, da CF e o princípio da continuidade dos serviços públicos, art. 175, da CF. Nesse sentido é o entendimento do Exmo. Ministro Alexandre de Moraes no julgamento da ADPF 275, cuja ementa do acórdão transcreve-se: 



    [...]



    De fato, como informado no despacho do juízo citado acima, os depósitos recursais foram efetuados pelo próprio reclamado em 21/09/2018 e 29/01/2019, todavia, à época a empresa não era beneficiária do regime constitucional de precatório, motivo pelo qual, a realização dos referidos depósitos era imprescindível para que o SERPRO pudesse continuar a recorrer das decisões, ou seja, continuasse a litigar nos autos. 



    Esclarece-se que somente em 1º/09/2025 os pagamentos devidos pela estatal vêm sendo processados exclusivamente por meio de precatórios, razão pela qual nenhum valor deve ser liberado diretamente nos autos da reclamatória trabalhista. 



    Desse modo, a justificativa para tal pedido reside no fato de que o enquadramento no regime de precatório é recente e por ser o patrimônio da empresa público, em sua essência, a sua proteção deve ser buscada da maneira mais ampla e eficaz que a legislação e a jurisprudência do momento permitem. 



    Assim, nos termos acima expostos, requer-se a suspensão da decisão que liberou valores ao autor da ação trabalhista, ou não sendo mais possível, que esse seja intimado para devolver os valores recebidos quando do levantamento do alvará.”



    Ao final, no mérito, requer “a procedência da presente Reclamação Constitucional para cassar a decisão reclamada e determinar que a execução da dívida seja processada mediante o regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem o art. 102, I, l, e o 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, assiste razão à parte Reclamante.



    Os paradigmas de confronto invocados são os decididos por esta CORTE na ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES e na ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    No caso, o Juízo da 12ª Vara do Trabalho de Fortaleza/CE afastou a incidência das prerrogativas da Fazenda Pública em relação a ora Reclamante, nos seguintes termos: 



    “É cediço que o STF possui o posicionamento firme de que "Os recursos públicos vinculados ao orçamento de estatais prestadoras de serviço público essencial, em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para pagamento de verbas trabalhistas, em virtude do disposto no art. 100 da CF/1988, e dos princípios da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), da separação dos Poderes (arts. 2°, 60, § 4°,III, da CF) e da eficiência da administração pública (art. 37, caput, da CF)", e sob esses fundamentos, tem determinado que as empresas públicas que se enquadram nos requisitos retrocitados encontram-se sujeita são regime dos precatórios. 



    Em relação aos depósitos recursais, entendo que, muito embora a jurisprudência dos tribunais conceda prerrogativas inerentes à fazenda pública para as empresas prestadoras de serviço público (tema 412 do STF), dentre as quais, a submissão ao regime de precatórios,entretanto, tal entendimento não impede o levantamento de depósitos recursais depositados nos autos em prol do exequente, visto que consistem em valores já a disposição do juízo. 



    A CLT preconiza que a apresentação de recursos pela empresa reclamada exige a apresentação de depósito recursal com a finalidade de garantir a satisfação futura da execução trabalhista, determinando expressamente que ao final da execução, caso procedente, os valores deverão ser levantados pela parte vencedora mediante simples despacho do juiz. Veja-se: 



    Art. 899 - Os recursos serão interpostos por simples petição e terão efeito meramente devolutivo, salvo as exceções previstas neste Título, permitida aexecução provisória até a penhora. (Redação dada pela Lei nº 5.442, de24.5.1968) (Vide Lei nº 7.701, de 1988) 



    § 1º Sendo a condenação de valor até 10 (dez) vezes o salário mínimo regional, nos dissídios individuais, só será admitido o recurso inclusive o extraordinário, mediante prévio depósito da respectiva importância. Transitada em julgado adecisão recorrida, ordenar-se-á o levantamento imediato da importância de depósito, em favor da parte vencedora, por simples despacho do juiz. (Redação dada pela Lei nº 5.442, 24.5.1968) . 



    Com efeito, os depósitos recursais realizados nos autos consistem em valores que não mais compõem o patrimônio da empresa reclamada, revestindo-se de garantia à execução do crédito alimentar constituído nestes autos processuais. 



    Ademais, vale destacar que os depósitos recursais não se inserem no conceito de "constrição judicial", sendo, pelo contrário, valores voluntariamente depositados pela executada, para fins de garantia à execução e requisito de admissibilidade aos recursos trabalhistas à época. A liberação dos depósitos recursais em favor da parte exequente é medida que atende os limites definidos nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em relação à temática em análise.



    Diante disso, mantenho inalterada a decisão de ID 3ba726f que determinou a liberação dos depósitos recursais. Após levantados os valores pela parte reclamante, notifique-se a reclamada para fins do art. 535 do CPC e a subsequente submissão do feito ao rito processual inerente à execução em face da fazenda pública.” (eDoc. 4) (grifo acrescido)



    No caso, verifica-se que o Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO é um empresa pública federal que tem por objeto a execução de serviços púbicos essenciais e estratégicos de tratamento de informações e processamento de dados para o Governo Federal, nos termos do art. 1º da Lei 5.615/70. 



    A partir da análise da natureza jurídica dessa empresa estatal e das peculiaridades que conformam a execução de seus serviços, a Primeira Turma desta CORTE reconheceu o direito à imunidade recíproca em favor da SERPRO, nos termos do art. 150, inciso VI, alínea “a” da CF/88, por ocasião do julgamento da ACO 2.658/DF, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, cuja decisão monocrática recebeu a seguinte ementa elucidativa: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO. IMUNIDADE RECÍPROCA. 1. Empresa pública que desempenha serviços públicos essenciais ao funcionamento da Administração Pública. Extensão da imunidade assegurada pelo art. 150, VI, a, da Constituição Federal. 2. Pedido julgado parcialmente procedente.”



    Nessa mesma linha, reconhecendo que a SERPRO presta serviços públicos essenciais que legitimam a submissão de seus débitos judiciais ao regime de precatório, cito as seguintes decisões monocráticas: RCL 85.615, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 08/10/2025; RCL 85.225/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1º/10/2025; Rcl 84.927/RS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 30/9/2025; e Rcl 84.968/DF, Rel. Min. FLÁVIO DINO, DJe de 23/09/2025.



    Consideradas essas premissas, essa linha de raciocínio conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, incide o decidido na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às empresas estatais prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, conforme traduzido na ementa do julgado a seguir transcrita:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017).



    Posteriormente, no julgamento da ADPF 275, de minha relatoria (Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018), o SUPREMO reafirmou o que assentado no julgamento da ADPF 387, no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público.



    Ora, conforme consignei em meu voto, na ocasião do julgamento da ADPF 275, não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, a decisão impugnada na presente arguição afronta o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF).



    Inclusive, posicionamento idêntico foi adotado por esta CORTE na apreciação da ADPF 789, rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, em que se reconheceu a sujeição da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH ao regime constitucional de precatórios, fixando-se a seguinte tese de julgamento: “Os recursos públicos vinculados ao orçamento de estatais prestadoras de serviço público essencial, em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário, não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para pagamento de suas dívidas, em virtude do disposto no art. 100 da CF/1988, e dos princípios da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF/1988), da separação dos poderes (arts. 2°, 60, § 4°, III, da CF/1988) e da eficiência da administração pública (art. 37, caput, da CF/1988)”. 



    Na oportunidade, esta CORTE assentou que:



    “8. A empresa pública maranhense tem por finalidade a ‘prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e farmacêutica, de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, assim como a prestação de apoio às instituições de ensino, pesquisa e extensão’ (art. 3º, caput, da Lei estadual nº 9.732/2012) e as suas atividades estão inseridas exclusivamente no Sistema Único de Saúde (art. 3º, § 1º, da Lei estadual nº 9.732/2012). Seu capital social é integralmente composto por ações pertencentes ao referido Estado. 



    9. O Estatuto Social da EMSERH elenca, em seu art. 9º, as competências específicas da estatal, dentre as quais ressalto as seguintes: (i) administrar unidades estaduais de saúde (art. 9º, I; (ii) prestar serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e farmacêutica, de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade (art. 9º, I); (iii) prestar serviços de apoio ao processo de gestão de unidades hospitalares estaduais (art. 9º, II); e prestar serviços de apoio à geração de conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas (art. 9º, III).



    Vê-se, portanto, que a estatal presta serviço público essencial de saúde, em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário.” (ADPF 789, rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJ-e de 08/09/2021).



    Nessas circunstâncias, em que o Juízo Reclamado determinou a liberação dos depósitos recursais em desfavor da ora Reclamante, afastando a necessidade de submissão dos valores respectivos ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa aos precedentes desta CORTE.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, proferido no Processo 0000944-87.2016.5.07.0012, determinando a submissão da condenação judicial da Reclamante ao regime constitucional dos precatórios e demais prerrogativas da Fazenda Pública, inclusive quanto aos valores recolhidos a título de depósitos recursais.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente